Tribunal: TJBA
Processo: 8139948-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139948-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS CALDAS SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM FIRMA RECONHECIDA. EXCESSO NA EXIGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR AS MEDIDAS ACAUTELADORAS EM CASO DE FUNDADA SUSPEITA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA COM AS PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS OUTROS PARA ATENDER A MESMA FINALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais (art. 485, IV, CPC), sob o fundamento de que o Autor não apresentou procuração com firma reconhecida por autenticidade, conforme exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a exigência de procuração com reconhecimento de firma por autenticidade viola normas aplicáveis e às prerrogativas profissionais dos advogados; (II) estabelecer se a sentença de extinção sem resolução de mérito merece ser reformada para assegurar o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de firma por autenticidade na procuração não é exigido pela legislação processual, considerando a presunção de veracidade dos atos praticados por advogados no exercício da profissão, conforme art. 103 do CPC e art. 5º da Lei nº 8.906/1994.

4.

A exigência imposta pelo juízo de origem revela-se desarrazoada e desproporcional, uma vez que a procuração apresentada, válida e eficaz, conferia poderes ao advogado para a prática dos atos processuais.

5. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser desconstituída, assegurando-se o regular processamento da ação, sem prejuízo de eventual sanção processual em caso de comprovação de má-fé ao longo do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e Provido.

Tese de julgamento: A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade caracteriza medida desproporcional e viola prerrogativas da advocacia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8139948-65.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
LUCAS CALDAS SILVA
e
, como parte apelada,

TIM CELULAR S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador de Justiça